Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710702-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS AGRAVADO: VIVIANE GOMES LEMOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e OUTROS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0712935-95.2019.8.07.0001, deferiu às agravantes o levantamento de um terço do valor que tem a receber relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o inventariante, mas em nome do espólio. As agravantes buscam o levantamento de um terço do valor do previsto na avença sob o fundamento de que o contrato previa pagamento até dezembro de 2020, e que o recebimento desta quantia somente após a apresentação das últimas declarações atrasará sobremaneira os valores que têm a receber, ressaltando que os honorários tem natureza alimentar e que tem prioridade sobre os demais temas a serem tratados no Inventário. Ressaltam que houve anuência do Ministério Público e dos herdeiros para o levantamento dos valores que têm a receber, não havendo óbice ao deferimento do pedido. Aduzem, ainda, que o perigo da demora resta caracterizado pelo próprio caráter alimentar da verba honorária, destacando que não possuem outra fonte de renda, sendo os valores necessários à própria sobrevivência. Indeferida a gratuidade de justiça por meio da decisão de ID 24877500, as agravantes juntaram o preparo no ID 24925348. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada determinou o levantamento de um terço do valor previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios sem, contudo, determinar que o recebimento da quantia somente poderá ocorrer após as últimas declarações. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as agravantes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso ante a ausência de interesse recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2021 12:28:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador